Tribunal: CARF
Processo: 11052.720008/2014-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JEFERSON TEODOROVICZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-03

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11052.720008/2014-19
Recurso
De Ofício
Acórdão no
1201-005.934 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de junho de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
KEPPEL FELS BRASIL S/A

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2010
LIMITE DE ALÇADA. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO DE OFÍCIO.
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada
vigente na data de sua apreciação em segunda instância (Súmula n. 103).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso de ofício.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Jeferson Teodorovicz - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Fabio de Tarsis Gama Cordeiro, Fredy José Gomes de Albuquerque, Jose
Eduardo Genero Serra, Viviani Aparecida Bacchmi, Thais de Laurentiis Galkowicz e Neudson
Cavalcante Albuquerque (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso de Ofício submetido à apreciação do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, de acordo com o art. 34 do Decreto no 70.235, de 6 de
março de 1972, e alterações introduzidas pela Lei no 9.532, de 10 de dezembro de1997, e
Portaria MF no 3, de 3 de janeiro de 2008, por força de recurso necessário.
Contra a contribuinte foram lavrados Autos de Infração (fls. 3/36) para exigência
de IRPJ e reflexos, sendo mais especificamente: nos valores de R$2.492.126,34 (IRPJ),
R$623.188,56 (CSLL), R$35.692,74 (PIS) e R$164.735,61(COFINS), respectivamente, além de
acréscimos legais, incluindo juros e multa de ofício.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11052.720008/2014-19
Fl. 6162
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.934 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11052.720008/2014-19

Para síntese dos fatos, reproduzo em parte o Relatório do Acórdão combatido, às
fls. 6105/6129:
De acordo com a autoridade lançadora, a contribuinte regularmente intimada, e
reintimada, a apresentar documentos que comprovassem os lançamentos que serviram
de dedução de despesas na apuração do lucro real, não o fez ou o fez de maneira
incipiente como comprovação.
Informa que não tendo a contribuinte apresentado os documentos fiscais a que estava
obrigado, foi feito o arbitramento do lucro. Diz ela:
Note-se, apesar de contabilizadas as despesas em comento, confrontadas com o sped
contábil, e demonstrações apresentadas pelo ora autuado, a quantidade de documentos
fiscais apresentados, para comprovação do quantum das despesas dedutíveis e
exclusões ao Lucro Real, foi quantitativamente muito inferior ao quantum comprovado,
não restando outra alternativa, senão o arbitramento.
O Termo de Verificação Fiscal - TVF inicia com uma descrição das intimações emitidas
para a contribuinte, logo após faz breve arrazoado acerca das despesas e sua
dedutibilidade. A autoridade lançadora explica o que são despesas necessárias e no fim
conclui que somente são dedutíveis conforme art.249 e 299 do RIR/99 as despesas que
sejam necessárias à consecução das atividades da pessoa jurídica, que sejam usuais e
normais.
No item 04 (quatro) do TVF a autoridade lançadora discorre sobre os ilícitos tributários
apurados, afirmando que a dedutibilidade dos dispêndios realizados a título de
custos/despesas requer a prova documental hábil e idônea das respectivas operações e
da necessidade às atividades da empresa, e que como dito anteriormente, a empresa
deixou de apresentar documentos.
Abaixo segue apertada síntese das infrações:
Despesas com serviços de auditoria - A contribuinte só apresentou como comprovação
de despesas as notas fiscais 4236 e 4511, deixando de apresentar as demais 4512 e
4824.
Despesas com honorários advocatícios – Em relação as despesas pagas ao Escritório
Barbosa Mussnich e Aragão, a contribuinte apresentou notas de débito e boletos
bancários e justificou a dedução esclarecendo que tais despesas foram deduzidas do
cálculo do lucro real por não se enquadrarem nas vedações legais.
A autoridade lançadora informa que os documentos apresentados não tem caráter
probatório e que foram aceitos os pagamentos cuja descrição nas notas de débito
vinculam o serviço prestado à atividade sendo consideradas necessárias.
Quanto as despesas com o Escritório Latge Mathias Bracks a contribuinte apresentou
somente as notas fiscais.
A autoridade lançadora informou que não aceitou tais documentos devido aos mesmos
não comprovarem quem foi o real beneficiado dos serviços prestados, ou qual parte
cabe a cada beneficiado, já que os serviços envolvem a contribuinte a empresa Brasfels
e informa também que algumas notas não contêm a descrição do serviço.
Despesas com Serviços Profissionais –PJ – Intimado a comprovar despesas com
serviços profissionais no valor de R$693.605,31 a contribuinte apresentou somente
alguns documentos em relação aos serviços de EPBM Santos e não justificou sua
necessidade.
Quantos aos serviços da GI Serviços ltda apresentou notas fiscais referentes às despesas
lançadas em 31/05, 24/06, e de 26/10 a 21/12/2010, sem justificar sua necessidade.
Em relação as despesas com cartões de crédito, apresentou faturas dos cartões sem
nenhuma justificativa.
Despesas com combustíveis e lubrificantes - Diz a autoridade lançadora:
Fl. 6163
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.934 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11052.720008/2014-19

Intimado a comprovar e justificar a necessidade destes valores, em 20.09.2013, o ora
autuado só apresentou, como documentos comprobatórios, relatórios internos, com
datas e valores, porém, sem histórico ou Notas Fiscais probantes. Quanto à sua
necessidade assim justificou: “Cumpre esclarecer que essas despesas foram deduzidas
do cálculo do Lucro Real por não se enquadrarem nas vedações conforme art. 13,
inciso IV da Lei 9.249/95 e art. 25 da IN SRF 11/96” Ipsis litteris.
Despesas com Depreciação – Intimado a contribuinte informou depreciação de
Aparelhos e Ferramentas e Máquinas e Equipamentos. Segundo a autoridade lançadora
em análise feita, verificou-se que o maquinário referia-se a aplicação industrial e a
contribuinte no ano em questão obteve receitas apenas de assessoria, portanto sendo
vedada tal dedução.
Despesas com Seguros – A autoridade lançadora informa que a contribuinte apresentou
03 apólices de seguros, sendo que uma delas apenas com especificação do objeto
segurado, que no caso é uma balsa e que nas apólices com apresentação deficiente não
tem mesmo como aceitar as deduções e no caso da Balsa as receitas obtidas foram de
assessoria portanto vedado o aproveitamento das despesas em tela.
Despesas com condução e transporte – Diz a autoridade lançadora:
Intimado, em 20.09.2013, e reintimado em 28.02.2014, a apresentar os documentos
comprobatórios e a justificar a necessidade dos gastos em tela, o ora autuado
apresentou: a) boletos bancários referentes a aluguel de vagas de estacionamento em
nome de Sam Yuin Sing (sócio), Alceu Mariano de Melo e Tan Wu Chen, b) vários
controles administrativos de pagamentos diversos, c) alguns poucos irrisórios
“papeletos” de gastos com táxi.
Na análise dos documentos a autoridade lançadora informa que os boletos bancários em
nome de terceiros não têm valor fiscal, os controles administrativos não são documentos
fiscais e não têm caráter comprobatório e os gatos com taxie, apesar de ser um valor
irrisório sem a vinculação de sua necessidade aos objetivos comerciais do autuada, não
têm o condão probante.
Despesas com Feiras e Eventos – Diz a autoridade lançadora: Intimado, em
20.09.2013, e reintimado em 28.02.2014, a apresentar os documentos comprobatórios e
a justificar a necessidade dos gastos em tela, o ora autuado apresentou: a) Nota Fiscal de
aquisição de vinhos b) serviço fotográfico c)Fichas internas em que estão anotados
vários tipos de gastos, p.e. entradas para o Corcovado, Pão-de-Açúcar e Jardim
Botânico e etc.
Em análise aos documentos apresentados verifica-se que: não são documentos fiscais,
não têm força probante e não guardam relação com a atividade desenvolvida pelo
autuado no ano-calendário. Note-se, ainda que participasse de feira relacionada à
atividade da controlada (construção de plataformas de prospecção de petróleo), a
necessidade não estaria verificada uma vez que a atividade do autuado era, apenas, de
assessoria à sua controlada.
Despesas com Passagens Aéreas – A autoridade lançadora informa que a contribuinte
apresentou como comprovação destas despesas boletos bancários e notas de agências de
viagens.
Analisando tais documentos informa que os boletos bancários não têm efeito fiscal nem
probante, pois não discriminam o tipo de serviço contratado, somente o valor e que as
notas das agências de viagens não acompanham relatório de sua efetividade e
necessidade, nem vinculam a qualquer tipo de contrato ou semelhante.
Despesas com Viagens e Estadias – Para esta despesas a contribuinte apresentou
vários controles internos e notas fiscais de hotéis. Após análise dos documentos a
autoridade lançadora concluiu que os controles internos não efeito fiscal nem probante e
as notas fiscais dos hotéis apesar de trazer os nomes dos hóspedes não acompanham
relatórios de sua efetividade e necessidade.
Fl. 6164
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.934 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11052.720008/2014-19

Outras despesas operacionais – Estas despesas totalizam R$3.436.433,56 e intimada,
a contribuinte apresentou planilha que compõe tais despesas, sendo que a de maior vulto
foi lançada em 31/12/2010 no valor de R$3.050.339,52.
A autoridade lançadora informa que a contribuinte justificou tal despesa como sendo
transferência de transações registradas na conta 1.315000.002 para o resultado e que tal
registro está relacionado ao contrato de gestão de serviços entre ela e as empresas
Estaleiro BrasFels Ltda, que originou a emissão da NF no02 no valor total de
R$12.000.000,00.
Diz a autoridade lançadora:
O contrato de gestão a que o autuado se refere, traduzido para o português, sem valor
probante para terceiros por não estar registrado em documento público, mas fazendo
prova contra o autuado, acorda que serão prestados serviços comerciais, jurídicos e de
marketing, por um valor fixo de R$ 450.000,00, incluindo impostos, e um complemento
variável, com base nos custos incorridos. A parte variável a ser faturada incluirá
despesas gerais e impostos, apresentado com a Nota Fiscal emitida.
Em análise à Nota Fiscal verifica-se que o autuado emitiu-a pelo valor total de R$
12.000.000,00, sem discriminar a parte fixa e variável e sem apresentar os documentos
fiscais comprobatórios a que se refere esta parte variável. Também aqui não consegue se
vincular o total da Nota Fiscal ao contrato: R$ 450.000,00 mais parte variável.
Para justificar esta parte variável, a que o ora autuado chamou de reclassificação, foram
apresentados: a) relatórios internos de despesas, sem as respectivas Notas Fiscais que os
respaldem; b) lançamentos contábeis, sem as respectivas Notas Fiscais que os
respaldem; c) 01 Nota Fiscal emitida pela Vigban no valor de R$ 1.294,26.
Note-se, mesmo que se tratasse de transferências de transações entre controladora e
controlada, como afirma o autuado, essas transferências foram aproveitadas para reduzir
o cálculo do Lucro Real do autuado, e não estão amparadas por Notas Fiscais que
deveriam ser apresentadas a esta fiscalização.
II – Relatórios Internos apresentando os mais variados serviços e materiais possíveis e
imagináveis, porém, são apenas relatórios sem valor fiscal e probante dos lançamentos
contábeis. Não são Notas Fiscais e nem os vinculam a qualquer Nota Fiscal.
Portanto, competia ao ora autuado o ônus da prova quanto aos custos e despesas
operacionais que importaram em redução do crédito tributário. A dedutibilidade de
despesas está condicionada à comprovação de sua efetiva realização e de sua
necessidade.
Essa comprovação da efetividade constitui requisito lógico, norteadora da
imputabilidade dos dispêndios como dedutíveis na apuração do Lucro Real, porquanto
não cabe a análise da dedutibilidade de uma despesa se a sua própria existência não
restou comprovada.
Exclusões na Apuração do Lucro Real – LALUR – Diz a autoridade lançadora:

Em relação ao Estorno de Despesas a contribuinte explicou que se refere à
contabilização em duplicidade no ano de 2005 e que a correção do valor registrado em
duplicidade ocorreu em 30/04/2010.
A autoridade lançadora informa que a contribuinte não apresentou documento fiscal e
comprovação contábil da existência do lançamento em duplicidade no ano de 2005 e
que mesmo já tendo passado mais de 05 anos a contribuinte deveria ter guardado os
Fl. 6165
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.934 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11052.720008/2014-19

documentos fiscais comprobatórios já que o fato gerador da redução da base de cálculo
do lucro real aconteceu em 2010.
Quanto a Variação Cambial não realizada – KV – Intimada, a contribuinte explicou que
o Estaleiro BrasFels Ltda contraiu um empréstimo no exterior e que posteriormente tal
valor foi convertido em capital social da aqui autuada e que tal empréstimo foi
registrado como investimento seu no capital social da empresa Estaleiro BrasFels Ltda.
A autoridade lançadora constatou que a contribuinte tomou empréstimos de mútuo
oneroso e repassou esses fundo a uma empresa coligada, estando tomador, credor e
investida sob o manto do mesmo sócio e que se apropriou dos juros que reduziram o seu
lucro real, juros esses incidentes sobre capitais tomados em empréstimos externos e
repassados como investimentos em outra empresa, financiando as atividades de sua
coligada e não as suas. Informa que a partir de 30/10/2008 a contribuinte não mais
amortizou o principal da dívida e sim apropriou juros passivos através da exclusão no
Lucro Real.
Diz a autoridade lançadora:
Através dos fatos narrados, verifica-se que o aporte de recursos até 2008, no ora
autuado, que para fins do IR, deveria ser para o desenvolvimento de suas atividades
trata-se, na sua essência, de integralização de capital travestido de operação de mútuo,
repassado a outra empresa do grupo, tendo como único objetivo a redução da carga
tributária.
(...)
Assim, mesmo sob a hipótese de os atos praticados, pelo autuado, estarem devidamente
formalizados, não se vislumbra um propósito negocial em seu conjunto, mas sim o fito
de utilizar os empréstimos (aumento de capital) para se beneficiar dos seus efeitos, e
estes não podem ser admitidos pelo Fisco.
(...)
O que foi feito na realidade, com o fito exclusivo de elidir as leis fiscais, foi a utilização
dessa operação para despesas fiscais, ou diminuição do IR a pagar, efetuada da
seguinte maneira: a empresa controladora emite contrato de mútuo, dessa forma
remete o dinheiro, destinado ao aporte de capital na subsidiaria brasileira, disfarçado
de empréstimo. A controlada no País começa a apropriar como despesas operacionais,
in casu, exclusões à apuração do Lucro Real, e a matriz simplesmente “resolve” deixar
o dinheiro no pais, como aporte de capital à subsidiária.
Quem ganha com isso? A empresa no Brasil que recebe o dinheiro no começo do
investimento, quer dizer, já está com todo o capital que a matriz desejava remeter à
filial, a filial por sua vez, remete valores à sua matriz a título de juros e o mais
importante desconta esses valores de juros e das variações cambiais negativas do
cálculo do imposto de renda devido, muitas vezes obtendo resultados negativos de IRPJ
exclusivamente por conta dessas operações, ou seja, deixa de recolher os impostos e
contribuições devidos nos pais. A matriz lucra também, pois ao invés de simplesmente
fazer o aporte de capital à subsidiária, recebe “juros” que são sempre remetidos ao
contrário dos lucros e dividendos que dependem do resultado da empresa.
(...)
No caso concreto é evidente que o motivo foi a redução indevida do valor do IRPJ e das
contribuições legalmente devidos, lesando o Fisco Nacional. As partes envolvidas são
estreitamente ligadas, separadas apenas fisicamente, pois se trata da mesma empresa,
cuja controladora se situa na Holanda, e finalmente como se observou, o dinheiro do
suposto empréstimo jamais voltou ao investidor, tornando-se aporte de capital na
controlada brasileira, ou seja a operação não se concretizou na íntegra.
(...)
Fl. 6166
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-005.934 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11052.720008/2014-19

4.12.2.3 - Conclusão
Daí concluir-se pela não exclusão dos valores sob a égide da Variação Cambial não
realizada - KV, levada a cômputo na linha 53, da ficha 09A (Var. camb. Pass-Op Liq.
(MP no 1.858-10/1999, art. 30), tendo, por base, os dispositivos anteriormente
reproduzidos. Em suma, in casu, despesas desnecessárias.
Em relação a Variação Cambial adiantamentos de Clientes , a contribuinte explicou que
tal exclusão se tratou de reversão de variações de períodos anteriores, mas sem
apresentar nenhum documento e nenhum outro esclarecimento, o que levou a autoridade
lançadora a concluir pela não comprovação de tal exclusão.
Após detalhamento, pela autoridade lançadora, de todas as despesas não aceitas como
dedutíveis, ela explica que os documentos fiscais exigidos no decorrer da fiscalização
fariam prova à apuração dos custos dos bens e serviços vendidos, bem como das
exclusões na apuração do lucro real e deixaram de ser apresentados pela contribuinte e
que os livros por si só não tem o condão de fazer prova a favor da autuada.
Diz:
Concluindo, em matéria tributária não importa se o contribuinte deixou de preencher as
exigências da lei por má-fé, com o intuito de sonegação, ou acontecimentos alheios à
sua vontade. A infração é do tipo objetivo, na forma do artigo 136 do CTN: “a
responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção do agente
ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato”.
Logo após fala da determinação do lucro arbitrado, sua base de cálculo bem como das
alíquotas e adicional.
A contribuinte foi cientificado do lançamento em 01/08/2014, por via postal, conforme
AR – Aviso de Recebimento contido nas folhas 3177/3178 do processo e apresentou
impugnação.
Abaixo segue síntese de suas alegações. Após alegação de tempestividade a impugnante
faz breve resumo do procedimento fiscal e autuação e ao fim destes tópicos alega:

Nas alegações acerca da nulidade do auto de infração a impugnante afirma que não há
nos autos descrição precisa dos fundamentos de fato de direito em relação a diversas
glosas realizadas pela autoridade lançadora, aponta como exemplo a glosa referente a
variação cambial não realizada e diz que a fiscalização a partir de ilações indiretas
sustenta uma suposta ilicitude da operação por ela realizada.
Fl. 6167
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-005.934 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11052.720008/2014-19

Além desta alegação, a impugnante aponta, segundo ela, outro vício formal que refere-
se a indicação genérica de dispositivos legais e regulamentares que não guardam
qualquer relação com o crédito constituído.
Alega também ausência de disposição legal na infração, vez que a fiscalização se
ampara apenas em dispositivos regulamentares para justificar a exigência do tributo, cita
como exemplo o arbitramento do lucro que teve como fundamento o art.530, inciso III,
do RIR e não um fundamento legal, ou seja, lei e não regulamento para amparar tal
atitude.
Reclama também que o lançamento versa sobre IRPJ, não havendo no termo de
verificação fiscal menção a CSLL, PIS e a COFINS. Afirma que não há qualquer
apontamento legal ou argumento que ampare a vinculação entre o lançamento do IRPJ e
o lançamento dos demais tributos.
Assim, pede a nulidade do auto de infração.
Na esteira da necessidade das despesas para que sejam dedutíveis, a impugnante faz
breve arrazoado acerca do assunto e afirma que uma empresa poderá considerar como
despesas operacionais aquelas que acredita, comprovadamente, estarem relacionadas à
consecução de suas atividades, sendo estas normais e usuais.
Alega que a busca pela verdade material é um dever da administração e que o processo
administrativo abriga tal princípio, uma vez que sua finalidade é revisar o lançamento
fiscal, utilizando-se como parâmetro a busca da verdade para verificar a ocorrência ou
não do fato gerador do tributo.
Afirma que não cabe o dito pela autoridade lançadora, de que os documentos não
apresentados na fase do procedimento de fiscalização, não possuem, após a lavratura do
auto de Infração valor probatório e alega que a posterior apresentação de documentos já
foi objeto de acórdão do CARF.
Alega que, para a comprovação da dedutibilidade das despesas, é admitido todos os
meios de prova possíveis e a qualquer momento do processo, buscando-se a efetividade
da verdade material, evitando-se assim lesões aos direitos dos contribuintes. Após,
passa as alegações de cada uma das despesas glosadas.
Das Despesas com Auditoria
Ficou sem comprovação as notas fiscais no4512 e 4824, sendo que a impugnante afirma
que a de no4824 foi cancelada no ano da emissão, 2010, e estornada no ano calendário
seguinte e nota no4512 se trata de um serviço efetivamente prestado, sendo uma despesa
normal e usual à atividade da empresa. (Doc. Anexo 03)
Despesas com honorários Advocatícios - Escritório Barbosa, Mussnich e Aragão
Reintera sua necessidade e informa a apresentação das demais notas ficais, notas de
débito, com a descrição dos serviços e os comprovantes de pagamento que permitem
concluir que tais serviços foram efetivamente prestados pelo referido escritório de
advocacia, o qual prestou serviços necessários e usuais à atividade da impugnante.
(Doc. Anexo 04)
Escritório Latge Mathias Bracks
Explica que presta serviços de assessoria à sua controladora BrasFELS, de modo que,
para otimizar a operacionalidade do grupo alguns custos e despesas da controladora são
arcados pela impugnante, dentre os quais encontram determinadas despesas com
honorários advocatícios, o que não desnatura os requisitos legais para sua
dedução.(Doc. Anexo 05)
Das despesas com Serviços Profissionais – PJ – EBPM Santos
A impugnante junto aos autos as demais notas fiscais não apresentadas para autoridade
lançadora e o contrato de prestação de serviço firmado entre as empresas. (Doc Anexo
06)
Fl. 6168
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-005.934 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11052.720008/2014-19

Explica que a empresa contratada presta “Serviços de gerenciamento de contratos de
construção onshore e offshore”, serviço necessário a ela que atua no setor de construção
naval.
GI Serviços Ltda
A impugnante junta aos autos documentos fiscais faltantes e contrato de prestação de
serviço firmado entre as empresas e explica que a GI Serviços prestou serviços de
consultoria em engenharia, essenciais à manutenção da fonte pagadora. (Doc. 07)
Cartões de Crédito
Alega que tais gastos referem-se a despesas com alimentação e hospedagem dos
funcionários durante o expediente semanal de trabalho, custos esses relacionados à
atividade da empresa de prospecção de clientes, negociação com fornecedores,
atividades administrativas da empresa, desembolsados em benefício da empresa e não
de seus funcionários.
Das Despesas com Combustíveis e Lubrificantes
Apresenta notas fiscais, cupons fiscais e relatórios de despesas com combustíveis,
necessárias às atividades da empresa e em valores adequados aos de mercado. (Doc.
Anexo 08)
Explica que possui um contrato de locação de veículos para deslocamentos entre Rio de
Janeiro e Angra dos Reis, onde localiza o estaleiro a quem assessora, o que explica as
despesas com combustíveis.
Despesas com Depreciação
Alega que tais despesas devem estar intrinsecamente relacionada com a produção dos
bens e serviços, ou seja, deve estar relacionada com a atividade da empresa e não, com a
receita obtida no ano-calendário em questão e que ela tem como atividade econômica a
a fabricação de máquinas e equipamentos para a prospecção e extração de petróleo.
(Doc. Anexo 09)
Alega também que o auditor apenas considerou as receitas obtidas, não analisando se a
despesa com depreciação guardava relações com a produção ou comercialização de
bens e serviços, com determina a lei.
Das Despesas com condução e Transportes
Afirma que tais despesas guardam estreita relação com sua atividade, bem como a
manutenção da fonte pagadora, pois envolvem desde gastos com deslocamentos para
prestação de serviços jurídicos, como deslocamentos de táxi, dentre outras despesas
semelhantes, necessárias e comum em empresas de grande porte que necessitam de
constantes diligências. (Doc. Anexo 10)
Explica que as vagas de estacionamento foram locadas em locais próximos à sede da
empresa para utilização de seus funcionários e os recibos de táxis se deve ao fato de
taxistas não emitem notas fiscais.
Das Despesas com Feiras e Eventos
Diz:
110. Além disso, tais despesas não foram somente incorridas em relação à sua
controlada, mas também cm benefício próprio, para desenvolvimento e manutenção de
suas atividades e de sua fonte pagadora, envolvendo despesas para reunião com clientes,
prospecção de novos clientes e eventuais gastos para divulgação de sua imagem e nome
no mercado, sendo, assim, evidentemente, normais e usuais às empresas de semelhante
porte.
Assim afirma que comprovada, tais despesas são dedutíveis.
Das Despesas com Passagens Aéreas
Fl. 6169
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-005.934 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11052.720008/2014-19

Alega que analisando tais despesas nota-se que as passagens foram emitidas em nome
de funcionários ou sócios da impugnante e que os destinos guardam íntima relação com
as atividades da empresa, como por exemplo Cingapura, onde possui acionistas
estrangeiros e que fica a sede do grupo econômico ao qual pertence. (Doc. Anexo 11)
Afirma que os destinos das passagens não são turísticos e que tais viagens serves para
realização de reuniões para prestação de contas com acionistas externos, realização de
encontros com as divisões regionais, entre outros.
Das Despesas com Viagens e Estadias
Afirma que tais despesas estão vinculadas as atividades da empresa, como exemplo as
diárias em Cingapura que como se trata de um destino distante tais viagens provocam
despesas colaterais, mas necessárias ao deslocamento. (doc. Anexo 12)
Das outras despesas operacionais
Explica que a não aceitação destas despesas como dedutíveis, pela autoridade lançadora,
se deu por não haver logrado êxito em comprová-las, entretanto, segundo ela
(impugnante), despesas dedutíves obrigatoriamente devem ser comprovadas, mas a lei
não impõe ao contribuinte nenhuma forma específica de comprovação.
Na esteira de seu entendimento cita doutrinadores e afirma que foram glosadas despesas
comprovadamente necessárias e relacionadas às atividades da empresa, tal como foram
pelos documentos apresentados. Diz:
Ainda mais, quando busca imputar ao contribuinte alegações baseadas em exigências
infundadas por requisitos não previstos em lei, tal como o fez o i.Auditor – fiscal neste
ponto, ao afirmar que o contrato de gestão não teria valor probante, pois, ainda que
tenha sido traduzido por tradutora pública juramentada, o contrato não teria sido
registrado em cartório, não sendo válido perante terceiros. Definitivamente, um total
descalabro.
Alega que em análise verifica-se que tais despesas se tratam de gastos necessários à
manutenção da sua fonte pagadora e relacionados com a sua atividade, tais como
despesas com alimentação, vigilância e monitoramento. Diz:
“...Do mesmo modo, não subsistem as alegações de que a Impugnante deixou de
comprovar os valores relativos à parte variável da nota emitida, eis que estão de acordo
como a descriminação dos serviços prestados (“serviços administrativos, jurídicos,
comerciais e financeiros, relativos a construção de plataformas de petróleo, reparos e
conversões, conforme firmado entre as partes”) e com o contrato de gestão firmado.”
DAS EXCLUSÕES NA APURAÇÃO DO LUCRO REAL – Estorno de Despesa OV
13354 31.12.2005
Alega que a despesas referente à SEBRAS Montagens Navais foi efetivamente
estornada e que este procedimento é necessário para o fechamento do ajuste de contas,
ainda mais quando realizado em períodos diferentes e que o valor estornado é
exatamente o mesmo da referida despesa que foi estornada. Diz:
136. Deste modo, não merece prosperar tal questionamento sobre a exclusão deste valor
no LALUR, eis que devidamente comprovado, não a mera suspeita fazendária capaz de
desconsiderar os documentos comprobatórios apresentados pela Impugnante, pois,
como visto anteriormente, “a simples suspeita não é suficiente para desfazer a
presunção de legitimidade e boa-fé que milita a favor do contribuinte”
Variação Cambial não realizada – KV
A impugnante alega que a autoridade lançadora se amparou em provas indiretas,
presunções, obtidas durante o procedimento fiscal em no entanto fazer menção a quais
provas seriam essas, que entende ela que seriam apenas a relação existente entre as
partes do contrato de mútuo,
Fl. 6170
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-005.934 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11052.720008/2014-19

empresas coligadas, e o fato de que os valores envolvidos em tal contrato nunca
retornaram ao mutuante.
Afirma que a autoridade lançadora fez confusão entre os conceitos de direito tributário e
as operações, faltando clareza e precisão do que realmente se trata a glosa.
Alega que não há no ordenamento jurídico vedação a se efetuar uma operação com
menor custo fiscal e que ter o propósito exclusivo de reduzir a carga fiscal não pode ser
fundamento para exigência de tributos e sendo a finalidade de qualquer empresa a busca
pelo lucro ter uma gestão eficiente e racional é uma forma de garantir isto.
Transcreve trechos de doutrinadores acerca do assunto, cita o princípio da legalidade
tributária e da tipicidade fechada, que é a vedação de exigência de tributo sem lei que o
estabeleça e também cita a vedação existente acerca do uso de analogia pelo Fisco.
Alega que o fisco não pode desconsiderar operações empresariais, uma vez que não
existe no ordenamento jurídico norma que ampare tal procedimento e que o CTN veda
expressamente a realização de lançamento fiscal com argumento de planejamento fiscal.
Cita a lei Complementar 104/2001 e afirma não ser ela dispositivo autoaplicável, vez
que carece de regulamentação e continua fazendo uma dissertação acerca do assunto.
E continua sua afirmação de que as operações por ela realizadas não se deram no âmbito
de planejamento fiscal e não foram realizadas com o objetivo de redução da carga
tributária.
Alega que o fisco apenas aponta genericamente a glosa de despesas de juros e/ou
variação cambial, deixando de especificar o período e o montante de despesas que, no
seu entender, deveriam ser glosadas e que não adianta apontar somente a data inicial das
deduções e não mencionar os exatos períodos da glosa e os valores que estão sendo
glosados, tal fato enseja a nulidade do lançamento por ausência de um requisito
essencial nos termos do art.142, §único do CTN.
Afirma que tal violação impede que ela exerça adequadamente seu direito de defesa
contra aquilo que lhe está sendo imputado, violando os princípios constitucionais da
ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal.
Aduz ainda decadência do direito da fazenda pública de constituir tais créditos referente
as despesas a partir de 30/10/2008 vez que já passaram 05 anos dos fatos geradores.
Logo após conta a história da operação empreendida, abaixo transcrevo:
179. No início do ano de 2006, a Impugnante linha interesse cm obter empréstimo de
dinheiro da empresa KV Enterprises BV para aplicar no desenvolvimento de suas
atividades e, após, devolver a quantia emprestada mais juros à mutuante, c a empresa
KV Enterprises BV tinha interesse em dar cm empréstimo determinada quantia em
dinheiro à Impugnante c ter restituídos os valores mutuados no futuro, acrescidos de
juros. 180. Com isso, sendo firme a intenção das partes e estando presentes todos os
requisitos do artigo 586 c seguintes do Código Civil, no dia 06-01.2006, a Impugnante
celebrou contrato de empréstimo com a empresa KV linterprises BV, sociedade
domiciliada no exterior, no montante de USS 60.000.000,00 (sessenta milhões de
dólares americanos), tendo tais recursos ingressado no país nos dias 16.02.2006,
22.02.2006, 26.12.2006, 29.12.2006, 14.03.2007 e 27.07.2007, com o cumprimento de
todas as formalidades exigidas pelo Banco Central do Brasil, conforme se comprova
pela documentação em anexo (Doe. 14). Não existem, portanto, dúvidas de que os
recursos objeto do contrato de empréstimo foram efetivamente entregues ao mutuário, a
ora Impugnante.
181. Por sua vez. a empresa KV Enterprises BV, sociedade domiciliada no exterior,
celebrou outro contrato de empréstimo, desta vez com o Estaleiro Brasfels Lida., no
montante de ÜSS 154.150.959 (cento e cinquenta e quatro milhões, cento e cinquenta
mil, novecentos e cinquenta e nove dólares americanos), sendo certo que tais recursos
Fl. 6171
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1201-005.934 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11052.720008/2014-19

ingressaram no país, também com o cumprimento de todas as formalidades exigidas
pelo Banco Central do Brasil, e foram efetivamente entregues ao mutuário.
182. Contudo, quase três anos após a celebração de tais contratos de empréstimo, no
final do ano de 2008, a empresa KV Enterprises BV, sócia da Impugnante, manifestou
interesse cm aumentar a sua participação acionária na Impugnante e desejava
subscrever e integralizar mais ações representativas do capital social da Impugnante.
183. Como a empresa KV Enterprises BV era credora da Impugnante e detinha um
direito de credito contra o Estaleiro Brasfels Etda., ao invés de se proceder à liquidação
das duas operações de empréstimo, com a remessa de principal c juros para o exterior, e
posterior ingresso de novos recursos no país a título de investimento na Impugnante, a
empresa KV Enterprises BV utilizou em parte os créditos que detinha contra a
Impugnante c, em parte, o direito de crédito contra o Estaleiro Brasfels Ltda., para
integralizaçào de capital na Impugnante, como se verifica pela Ata da Assembleia Geral
Extraordinária realizada em 31.10.2008 (Doe. 15).
184. Em seguida, após o recebimento pela Impugnante de direito de credito contra o
Estaleiro Brasfels Ltda., não tendo a Impugnante, naquele momento, interesse em ser
credora do Estaleiro Brasfels Ltda., mas tendo interesse em subscrever c intcgralizar
capital no Estaleiro Brasfels Ltda., foi aumentado o capital do Estaleiro Brasfels Ltda. e
a Impugnante integralizou o capital aumentado, mediante conversão do seu direito de
crédito, conforme se verifica pela documentação acostada cm anexo (Doe. 16).
185. Portanto, uma primeira constatação é que a principal premissa utilizada pela
Fiscalização para entender as operações realizadas como um "planejamento tributário
ilícito" simplesmente não ocorreu. Não houve qualquer repasse de empréstimo da
Impugnante para o Estaleiro Brasfels Ltda.. constatação que per st c suficiente para
afastar a indevida cobrança nesse ponto!
Cita artigo cujo tema é propósito negocial em que expõe 3 elementos para verificar a
existência ou não deste, o lapso temporal entre as operações de planejamento, operações
anormais e interdependência entre as partes envolvidas e afirma que nenhum destes
elementos pode ser identificado na operação por ela executada.
Alega que os empréstimos foram feitos em início de 2006 e a conversão deste em
capital social se deu em 2009 e que os recursos foram devidamente entregues pelo
mutuário à ela. Afirma que operações de empréstimos e de aumento de capital são
operações corriqueiras no meio empresarial e quanto as partes envolvidas, ela são sócia
e investida mas não se pode dizer os efeitos desta operação ficaram limitados apenas a
elas, assim fica provada a existência de propósito negocial extrafiscal.
Afirma também que a busca de recursos financeiros junto às empresas do mesmo grupo
econômico não é novidade para o fisco federal, o qual reconhece como prática
plenamente válida empréstimos entre sócios e sociedade.
Alega que a época do empréstimo não existia vedação legal na operação e que somente
em 2010 foi introduzida regra dessa natureza através da edição da Lei no12.249/2010,
art.25 que alterou a lei no9430/96, antes desta norma a escolha entre aumentar o
endividamento da empresa ou aumentar o seu capital era autorizada pelo ordenamento
jurídico e até mesmo estimulada, não havendo limite para o endividamento e dedução
dos juros.
Afirma que a autoridade lançadora não tem competência para desconsiderar tal
operação e que é do Banco Central a competência para controlar tanto o crédito externo
quanto os capitais estrangeiros e que este não levantou qualquer irregularidade na
operação.
Assim, aduz que o lançamento não pode prosperar por que:
Fl. 6172
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1201-005.934 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11052.720008/2014-19

Em relação ao arbitramento do lucro afirma que a hipótese do Inciso II do art.530 do
RIR/99 não se configurou, vez que foi entregue a autoridade lançadora todos os livros e
documentos da escrituração comercial e fiscal solicitados e que não houve oportunidade
de defesa e contraditório à impugnante, tendo sido lavrado diretamente o auto de
infração em questão.
Cita o rt.148 do CTN, defendendo-o como fundamento para o lançamento arbitrado,
traz o art.47 da Lei no8981/95, base para o art.530 do RIR/99 usado pela autoridade
lançadora e afirma que o arbitramento depende de um processo regular específico sendo
cabível apenas nas hipóteses em que forem omissos ou não mereçam fé as declarações
ou os esclarecimentos prestados pelo contribuinte, tornando impossível a apuração pelo
lucro real.
Alega ser o arbitramento medida extrema e só devendo ser utilizada em último caso,
traz citações de doutrinadores e afirma não se verificar a ocorrência das hipótese
prevista no art.530, inciso III, do RIR, vez que apresentou todos os documentos
necessários á comprovação, destacando intimação datada de 30/01/2013 a qual
apresentou toda a sua escrituração contábil e fiscal, por meio dos seus livros Diário,
Razão, Apuração do ISS e do Lucro Real.
Aduz ter havido uma completa ausência dos requisitos legais para o arbitramento e que
também houve total desobediência aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade,
vez que as incorreções praticadas e por ela afastadas pela presente impugnação são
insignificantes se comparados ao número de lançamentos contábeis efetuados e
documentos fiscais emitidos.
Após citar trecho de acórdão do CARF, diz:
244. Situação completamente diversa do presente caso, em que os fatos apontados pelo
i. Auditor-fiscal como contrários à legislação tributária: (í) foram, ponto a ponto,
afastados pela documentação anexa; (Ü) que, mesmo se assim não fosse, não
representariam a maior parte das despesas operacionais da empresa; e (iii) que, caso
ainda justificado o lançamento, as despesas poderiam ser determinadas em valores
específicos, pontualmente identificadas dentro da escrituração da empresa, permitindo,
Fl. 6173
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1201-005.934 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11052.720008/2014-19

dessa maneira, às autoridades tributárias compreender sua perfeita participação dentro
da apuração da base de cálculo pelo lucro real.
Após transcrever outros trechos de acórdãos reforça o já anteriormente defendido e
defende que o afastamento imediato do arbitramento do lucro.
Logo após alega a inaplicabilidade da multa de 75%, seja pela demonstração de
qualquer ilicitude de sua parte, seja pela ausência das circunstâncias de fato que
justificam a incidência desta sanção por se tratar de lançamento por arbitramento,
modalidade distinta do lançamento de ofício.
Requer a produção de prova pericial contábil, a fim de que o Perito possa, examinado
toda a documentação ora acostada, assim como a contabilidade da empresa, confirmar
que é perfeitamente possível a apuração do Lucro Real da impugnante, considerando a
glosa das despesas indicadas pela Fiscal no relatório do Auto de Infração sendo o
arbitramento do lucro da impugnante medida totalmente desnecessária e arbitrária.
Anexa os quesitos que deseja ver respondidos pela perícia e indica duas pessoas como
assistente para serem intimadas, após a nomeação do perito, para elaboração de laudo.
Ao fim pede a improcedência do lançamento, anulando-se, extinguindo-se, cancelando-
se e/ou desconstituindo-se o lançamento e requer que seja intimada em sua sede.
É o relatório.
O Acórdão da DRJ, nesse aspecto, considerando os documentos apresentados pelo
contribuinte, bem como as alegações apresentadas pelo mesmo, julgou procedente a
impugnação, para afastar o lançamento por arbitramento realizado pela fiscalização, conforme
abaixo:
Como já mencionado, a fiscalização entendeu que os documentos apresentados não
eram comprobatórios das despesas e custos no montante de R$ 6.026.483,20 e, ao invés
de apenas glosar tais rubricas pelos documentos insuficientes apresentados pela
impugnante para lastrear os lançamentos contábeis, escolheu o arbitramento,
desconsiderando assim todas as demais despesas e custos.
Acontece que, ao usar o arbitramento do lucro, passa a tornar definitiva a conclusão de
que os documentos apresentados pela impugnante são realmente imprestáveis para
comprovar as despesas e custos contabilizados e deduzidos na apuração do lucro real,
vez que a apresentação de documentos na impugnação que não foram levados a
fiscalização durante o procedimento fiscal não possui nenhum efeito probatório na fase
litigiosa, isto se dá pelo fato de que, após o lançamento de ofício nesta sistemática,
estando certa a opção pelo lucro arbitrado, a apresentação de documentos não tem o
condão de alterar os valores lançados, como já sumulado pelo CARF:
1.1.1 Súmula CARF no 59
A tributação do lucro na sistemática do lucro arbitrado não é invalidada pela
apresentação, posterior ao lançamento, de livros e documentos imprescindíveis para a
apuração do crédito tributário que, após regular intimação, deixaram de ser exibidos
durante o procedimento fiscal. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Observe-se que estamos aqui falando de despesas e custos não comprovados como
dedutíveis pela contribuinte, que, apesar de não aceitos pela fiscalização, parte de
documentos para fazer prova dos valores escriturados foram apresentados ao Fisco,
como se depreende da tabela acima.
Assim, fazendo a opção pelo lucro arbitrado, a impugnante deixa de ter o direito de
defesa sobre a validade fiscal dos documentos apresentados por ela durante o
procedimento fiscal e/ou na fase impugnatória, sob a ótica da autoridade julgadora.
Certo que o Fisco não investigou TODAS as contas, e, se pretendia partir para o
arbitramento (como aconteceu), deveria tê-lo feito. Porém, ao invés de adotar este
Fl. 6174
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1201-005.934 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11052.720008/2014-19

procedimento mais amplo, restringiu sua investigação a cerca de 50%, deixando de lado
a outra metade dos custos/despesas. o que, em ultima análise, terminou na validação e
homologação dos demais dispêndios, até por não tê-los investigado.
Em suma, penso que o arbitramento não tem a menor sustentação.
Impende, ainda, uma breve ponderação: se o Fisco, investigando citados
custos/despesas da contribuinte, não encontrou suporte documental para autenticar parte
dos registros, deveria ter mantido a tributação pelo regime do Lucro Real e glosado tais
custos, procedimento fiscal absolutamente coerente e formatado com a melhor técnica
de auditoria fiscal. Neste caso, salvo provas robustas que a autuada pudesse trazer em
sede de recurso, os lançamentos seriam quase inabaláveis.
Como não foi esse o proceder, os lançamentos assentados em "arbitramento", por tudo o
que se expôs antes, não podem prosperar, devendo ser cancelados.
Esse entendimento ficou consolidado na ementa da decisão de piso:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2010
LANÇAMENTOS. REGIME DE TRIBUTAÇÃO. ARBITRAMENTO. DESPESAS.
COMPROVAÇÃO.
O arbitramento do lucro é uma medida extrema, sendo aplicável quando não há
possibilidade de se apurar o imposto por outro regime de tributação. A apresentação de
documentos não aceitos como dedutíveis pela autoridade lançadora não é motivo
suficiente a fundamentar a escolha pelo arbitramento.
Impugnação Procedente
Crédito Tributário Exonerado
Ato contínuo, conforme já lembrado, por força do art. 34 do Decreto no 70.235, de
6 de março de 1972, e alterações introduzidas pela Lei no 9.532, de 10 de dezembro de1997, e
Portaria MF no 3, de 3 de janeiro de 2008, houve o Recurso de Ofício.
Nesse contexto, a Fazenda Nacional, por seus procuradores, não apresentou
novas razões ao Recurso de Ofício.
Por outro lado, o contribuinte apresentou, em petição às fls. 6138/6146,
Contrarrazões ao Recurso de Ofício, onde reitera que o CARF mantenha a decisão de piso.
Por fim, também apresentou petição complementar requerendo o não
conhecimento do recurso de ofício, considerado o valor de alçada atualmente vigente.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Jeferson Teodorovicz, Relator.
Trata-se de Recurso de Ofício interposto nos termos do art. 34 do Decreto n.
70.235/72.
Contudo, o Recurso de Ofício não preenche os requisitos de admissibilidade. Isto
porque, segundo o inciso I do art. 34 do Decreto-lei n. 70.235/1972, este é cabível apenas quando
a decisão de primeira instância exonerar o sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de
Fl. 6175
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1201-005.934 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11052.720008/2014-19

multa de valor total (lançamento principal e decorrentes) a ser fixado em ato do Ministro de
Estado da Fazenda.
Em consonância com a Súmula CARF n. 103, o valor de alçada é o vigente na
data da apreciação do recurso em segunda instância:
Súmula CARF no 103
Aprovada pelo Pleno em 08/12/2014
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada
vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
Acórdãos Precedentes:
9202-002.930, de 05/11/2013; 9202-003.129, de 27/03/2014; 9202-003.027, de
11/02/2014; 9303-002.165, de 18/10/2012; 1101-000.627, de 24/11/2011; 1301-
00.899, de 08/05/2012; 1802-01.087, de 17/01/2012; 2202-002.528, de
19/11/2013; 2401-003.347, de 22/01/2014; e 3101-001.174, de 17/07/2012

Atualmente, o valor de alçada está fixado no montante de R$ 15.000.000,00 pela
Portaria MF n. 2, de 17 de janeiro de 2023:

Porém, no presente caso, e no presente momento, o valor total do crédito tributário
exonerado alcança R$ 2.798.869,72 (principal e multa), situando-se, portanto, abaixo do limite
de alçada atualmente vigente.
Logo, não é possível conhecer do recurso de ofício, nos termos da Súmula CARF
n. 103 e da Portaria MF no 2/2023.
Ademais, deixo de me manifestar sobre as contrarrazões ao recurso de ofício
apresentadas pelo contribuinte, pela perda de objeto.
Fl. 6176
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1201-005.934 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11052.720008/2014-19

Conclusão
Ante o exposto, não conheço do recurso de ofício.
(documento assinado digitalmente)
Jeferson Teodorovicz

Fl. 6177
DF CARF MF
Original